Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO VALOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. CITRA PETITA. REJEIÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas por menores impúberes, representados por sua genitora e pelo genitor dos menores, contra sentença que fixou os alimentos definitivos em 25% dos rendimentos líquidos de Jorge, incluindo 13o salário e férias, bem como a obrigação de arcar com o plano de saúde dos filhos.
2. Os apelantes pugnam pela majoração dos alimentos para 35% dos rendimentos do pai, alegando equívoco na análise da capacidade financeira da mãe, violação ao princípio da persuasão racional e necessidade de reconhecer a disparidade na divisão das tarefas parentais.
3. O apelante adesivo, por sua vez, busca a redução dos alimentos para 7,5% para cada filho, argumentando que a genitora possui renda superior à sua e que ele arca integralmente com o plano de saúde dos filhos.
4. Em primeira instância, o Juízo fundamentou a fixação dos alimentos em 25% nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o dever de subsistência dos pais em relação aos filhos menores e a capacidade financeira de ambos os genitores.
5. O Ministério Público opinou pela manutenção do percentual fixado na sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
a. Se a sentença é nula por falta de fundamentação, em razão da alegada análise financeira equivocada da genitora e da suposta violação ao princípio da persuasão racional.
b. Se a sentença é nula por citra petita, em razão da ausência de manifestação expressa sobre o rateio das despesas extraordinárias pleiteadas na petição inicial.
c. Se o valor dos alimentos fixado em 25% dos rendimentos líquidos do genitor atende ao trinômio necessidade - possibilidade - proporcionalidade, considerando as alegações de ambas as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não é nula por falta de fundamentação, pois a juíza analisou os elementos probatórios presentes nos autos, em especial os documentos financeiros de ambos os genitores, e fundamentou sua decisão de forma clara e concisa, embasando-se no princípio da persuasão racional.
4. A sentença tampouco é nula por citra petita, pois a fixação do percentual de 25% sobre os rendimentos líquidos do genitor, abrangendo 13o salário, férias, e plano de saúde, engloba as despesas extraordinárias pleiteadas na inicial, na medida em que visa a garantir o custeio integral das necessidades dos menores.
5. O valor dos alimentos fixado em 25% dos rendimentos líquidos do réu-apelado mostra-se adequado e atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as necessidades dos menores, em especial o delicado estado de saúde de um dos filhos, a capacidade financeira de ambos os genitores, demonstrada por meio de extratos bancários, declarações de imposto de renda e balancetes, e a necessidade de ambos contribuírem para o sustento dos filhos, conforme preceitua o Código Civil.
6. A jurisprudência do TJDFT confirma o entendimento de que a fixação dos alimentos deve se pautar no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e que o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS, REJEITO AS PRELIMINARES e NEGO-LHES PROVIMENTO.
Tese de julgamento:
“1. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade financeira de ambos os genitores e as necessidades dos filhos.”
“2. A sentença não é nula por falta de fundamentação se o juiz analisa os elementos probatórios e fundamenta sua decisão de forma clara, concisa e em consonância com o princípio da persuasão racional.”
“3. A sentença que fixa um percentual sobre os rendimentos do genitor para o custeio integral das necessidades dos filhos, incluindo despesas extraordinárias, não é nula por citra petita.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 371, 479, 489, 85, 1022, 1040; CC, arts. 1.566, 1.694, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1928117, 1920771, 1931001, 1709969, 1872065, 1878113; STJ, AgInt no AREsp n. 2.038.133/RJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.588.346/SC, AgInt no REsp n. 2.573.270/SC, AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 2.028.234/SC.